Tribunal: TJMT
Processo: 0019286-24.2013.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0019286-24.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Planos de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 721.835.271-53 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0019286-24.2013.811.0002

O
rigem:

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

18/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA POR AUSÊNCIA DE ENTIDADES CONVENIADAS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE FORMA PARTICULAR- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA– PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de negativa de atendimento em razão de ausência de entidades conveniadas ao plano, fazendo com que o consumidor custeie consulta médica de forma particular, sobretudo quando há prova de reclamação administrativa, sem êxito.

Redução do quantum indenizatório quando fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao apelo do promovido no que concerne a exclusão da condenação em honorários destaco que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, devendo ser excluída tal condenação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos desta ação, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o requerido ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos a título de indenização por danos morais em razão de falha na prestação dos serviços por negativa de atendimento em razão da ausência de entidades conveniadas ao plano de saúde contratado, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, poro condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de 30 (trinta) salários mínimos, a título de danos morais. De consequência de causa e efeito, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.”

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença requerendo seja declarada nula a sentença, em razão do erro material, pessoa que condenou o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica que não figura na relação processual.

Alegou, ainda, a ausência de dano moral a ser indenizado, posto que não comprovado qualquer ato ilícito praticado e que o valor arbitrado a título de dano moral fora excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e alternativamente a redução do valor da condenação e a exclusão da condenação em honorários.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, ratificando o parecer do Procurador de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a promovente pleiteia indenização por danos morais decorrente de ausência de assistência do plano de saúde MT saúde.

Afirma, que, diante da inexistência de entidades credenciadas, quando necessitou dos serviços do plano, teve que arcar com os custos de consulta de forma particular.

Juntou comprovação de reclamação administrativa perante a promovida, que comprova a ausência de rede credenciada.

A parte promovida não desconstituiu as alegações do promovente.

Quanto a alegação de nulidade da sentença em razão de ter constado o Estado de Mato Grosso na parte dispositiva, verifico que se trata de mero erro material, e , portanto, sanável.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de trinta salários mínimos

se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Quanto à tese recursal de exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência pelo Tribunal de Justiça, sendo incabível tal condenação, posto que não há nos juizados especiais condenação em custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, de modo que deve ser excluída tal condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fazer constar na parte dispositiva da sentença o
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO como parte promovida,
reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, bem como para excluir a condenação em honorários advocatícios em sede de primeiro grau, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020